Tribunal: TJDFT
Processo: 0731134-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0731134-91.2021.8.07.0003 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE EFIGENIA SOARES DE JESUS, ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, E. S. D. J., E. F. S. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO GM S.A. DECISÃO Extrai-se dos autos que, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, foi indeferido o processamento do recurso extraordinário interposto pela parte autora para aplicar as teses fixadas em sistemática de repercussão geral nos Temas ns. 800, 660 e 339 do STF. Irresignada, a autora interpôs agravo em recurso extraordinário, o qual deixou de ser conhecido na decisão de ID 42921569, por ausência de cabimento e erro grosseiro. Os embargos de declaração opostos em desfavor da decisão foram rejeitados no decisum de ID 43799194. Ato contínuo, o patrono da autora/agravante/embargante requereu a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias para fins de regularização processual, haja vista o falecimento da parte, e o requerimento foi deferido conforme ID 44193292, in verbis: Defiro a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, conforme requerido (ID no 44134402) e com fulcro no art. 313, §1o e inciso II do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação da parte, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Decorrido o prazo, certificou-se o trânsito em julgado em 29 de maio de 2023 (ID 47251872) e procedeu-se à baixa dos autos. Na origem, a parte autora alegou que a baixa se deu indevidamente, requereu o imediato retorno à Turma Recursal e anexou documentos referentes à sua “sucessão/substituição” processual. Deferiu-se tal requerimento no ID 47976741 e, conforme IDs 48037718 e 48044576, houve a atualização pleiteada. Nesse contexto, a parte autora interpõe agravo interno (ID 48512160) contra as decisões de IDs 42921569 e 43799194. Conforme mencionado, as aludidas decisões foram proferidas por esta Presidência e referem-se ao não conhecimento do agravo em recurso extraordinário e à rejeição dos aclaratórios ventilados pela requerente. Assim, não há que se falar em tempestividade do recurso, uma vez que ocorreu o trânsito em julgado, consoante certidão lavrada no ID 47251872. Nota-se que não há equívoco ou outra justificativa para o retorno dos autos à Turma Recursal, e a agravante demonstra inconformismo e resistência em pôr termo ao processo que se arrasta em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER do agravo interno de ID 48512160. Fica a parte recorrente advertida, com base nos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC, que a interposição de novos recursos manifestamente protelatórios poderá configurar litigância de má-fé e condenação ao pagamento de multa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal